Tribunal: CARF
Processo: 10680.004015/2007-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.004015/2007-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.256 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2022
Recorrente
STONE COMERCIO DE DIAMANTES LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVAMENTE NA FONTE. PAGAMENTOS SEM
CAUSA.
A lei instituiu a tributação exclusiva de fonte, à alíquota de 35%, para alcançar
todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não
identificado. Essa tributação alcança também os pagamentos efetuados ou os
recursos entregues a terceiros ou a sócios, acionistas ou titular, contabilizados
ou não, quando não for comprovada a operação ou sua causa.
MULTA QUALIFICADA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO.
O Termo de Verificação Fiscal devem fazer constar as razões para a
qualificação da multa. Deve ser afastada a multa qualificada aplicada com vício
de fundamentação, ou seja, sem a comprovação inequívoca do dolo do agente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade dos votos, rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso para afastar a multa
qualificada sobre os valores não recolhidos a título do IRRF.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade Camerano, Daniel
Ribeiro Silva, Carlos Andre Soares Nogueira, Andre Severo Chaves, Itamar Artur Magalhaes
Alves Ruga, Andre Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah, Luiz Augusto de Souza Goncalves
(Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.004015/2007-73
Fl. 529
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.256 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.004015/2007-73

Trata-se de retorno dos autos da 1a Câmara Superior de Recursos Fiscais, após
proferir o Acórdão no 9101-004.770, que deu provimento parcial ao recurso especial interposto
pela Fazenda Nacional, apenas para afastar a decadência do IRRF, determinando, assim, o seu
retorno à Câmara baixa para julgamento das demais alegações relacionadas ao IRRF.
Conforme ao que se depreende, o presente processo administrativo decorre de
autos de infração lavrados para constituição de créditos tributários de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins,
multa qualificada e consectários legais diante da omissão de receitas operacionais caracterizadas
por:
(i)
falta de contabilização e oferecimento à tributação do valor de US$
50,000.00; e
(ii)
falta de contabilização da operação e da comprovação da origem dos
recursos remetidos para o exterior, bem como da causa dessas remessas,
ensejando, assim, cumulativamente, a incidência de IRPJ e do IRRF sobre
as remessas para a quo para, a seguir, complementá-lo com a descrição
dos atos processuais.
Devidamente intimada do auto de infração, a ora Recorrente apresentou
impugnação (fls. 264 a 289), que foi julgada improcedente pela 2a Turma da DRF/BHE ao
proferir o acórdão 02-14.701.
Irresignada a Recorrente interpôs recurso voluntário, no qual alegou em síntese
que:
(i)
ocorreu a decadência, tendo em vista que as cinco remessas para o exterior
foram realizadas nos meses de fevereiro e março de 2002 e a ciência do
auto de infração ocorreu tão somente em abril de 2007;
(ii)
inaplicabilidade da multa de ofício qualificada;
(iii)
houve tributação em duplicidade ao se exigir o IRPJ na verificação de
omissão de receitas e IRRF sobre o pagamento a beneficiário não
identificado ou sem comprovação da causa;
(iv)
o auto de infração seria nulo por se basear única e exclusivamente no
documento denominado “Operações da Representação Fiscal no 562/05”,
que apresenta vícios e falhas, não se prestando a fundamentar lançamento
tributário; e
(v)
as pessoas jurídicas optantes pelo lucro presumido não estão sujeitas ao
disposto no art. 674, do RIR/99, que estabelece a incidência do imposto,
exclusiva na fonte, à alíquota de 35%, sobre os pagamentos efetuados a
beneficiários não identificados.

Na ocasião do julgamento do recurso voluntário, foi proferido o Acórdão no 1101-
00.106, no qual se entendeu por bem afastar a qualificação da multa de ofício por ausência de
comprovação de fraude, dolo ou simulação e reconhecer a decadência dos débitos de IRPJ,
CSLL, PIS, Cofins sobre a omissão de receitas presumidas a partir da falta de escrituração de
pagamentos efetuados nos meses de fevereiro e março de 2002 e IRRF sobre os mesmos
pagamentos.
Fl. 530
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.256 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.004015/2007-73

Foram interpostos recursos especiais pela Contribuinte e pela Fazenda Nacional,
não tendo sido admitido o recurso especial interposto pela Contribuinte por ausência de
similitude fática dos paradigmas.
Dessa forma, conforme já descrito linhas acima, a 1a CSRF deu parcial
provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional, nos seguintes termos:

No mérito, (i) quanto à qualificação da multa, por maioria de votos, acordam em negar-
lhe provimento, vencidos os conselheiros André Mendes de Moura, Viviane Vidal
Wagner e Andrea Duek Simantob, que lhe deram provimento; (ii) quanto à decadência
do IRRF, por unanimidade de votos, acordam em dar-lhe provimento; e (iii) quanto à
decadência do IRPJ, da CSLL, do PIS e da COFINS, por maioria de votos, acordam em
negar-lhe provimento, vencidos André Mendes de Moura, Viviane Vidal Wagner,
Andrea Duek Simantob e Adriana Gomes Rego, que lhe deram provimento. Acordam,
ainda, por unanimidade de votos, em retornar os autos ao colegiado de origem.

É o relatório.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.

Conforme já descrito acima, trata-se de retorno dos autos da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, após julgamento de recurso especial, no qual se entendeu por aplicar a Súmula
CARF no 114 e, dessa forma, afastar a decadência dos débitos de IRRF sobre as remessas
realizadas nos meses de fevereiro e março de 2002.
Importante destacar que, apesar do Acórdão no 1101-00.106 ter afastado a
qualificação da multa de ofício, a decisão alcançou apenas a multa incidente sobre a parte da
autuação não afastada pela decadência, ou seja, o que se afastou foi a qualificação da multa de
ofício sobre a omissão de receita do valor de US$ 50,000.00 recebido do exterior em 01/08/2002.
Dessa forma, pende de julgamento a parte do recurso voluntário na qual se discute
a exigibilidade do IRRF e da multa qualificada incidente sobre tais débitos, razão pela qual
passa-se a analisar as seguintes alegações:
(i)
nulidade do auto de infração por ausência de prova das remessas;
(ii)
bis in idem da tributação do IRRF e IRPJ sobre omissão de receitas;
(iii)
a inaplicabilidade do art. 674 do RIR/99 às pessoas jurídicas optantes pelo
lucro presumido; e
(iv)
inaplicabilidade de multa de ofício

Nulidade do auto de infração
Fl. 531
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.256 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.004015/2007-73

Alega a Recorrente que o auto de infração é nulo por se basear única e
exclusivamente no documento “Operações da Representação Fiscal no 562/05”.
Sempre segundo a Recorrente, o referido documento apresenta falhas que
maculariam a sua aptidão para fundamentar o lançamento em referência, referindo-se ao fato de
que no curso da fiscalização foi constatado que das 51 operações identificadas no referido
documento, 22 operações haviam sido ali mencionadas em duplicidade.
Verifica-se que a Recorrente limita-se a repisar os argumentos já apresentados em
sua impugnação, razão pela qual entendo ser plenamente aplicável o art. 57, §3o, do RICARF,
que assim dispõe:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será́ observada a seguinte ordem:
(...)
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
(...)
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Assim, pelo bem da celeridade processual e nos termos do art. 57, §3o, do
RICARF, peço venia para transcrever o voto do v. acórdão a quo.
Segundo prescreve o art. 142 do CTN, combinado com o art. 10 do Decreto no 70.235,
de 1972, na atividade do lançamento, o Fisco deve, máxime, verificar a ocorrência do
fato gerador, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido,
identificar o sujeito passivo, descrever os fatos, indicar a disposição legal infringida e a
penalidade aplicável, instruindo o auto de infração com todos os termos, depoimentos,
laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito.
Nesse sentido, tendo em vista as alegações contidas na defesa, notadamente quando
contestam a prova infração, ou seja, o fato de o contribuinte ter realizado remessas de
divisas ao exterior e recebido valores em U$, não contabilizados (conforme está
especificado no TVF, fls. 28 e na Representação Fiscal no 562/05, fls. 46/56), antes de
adentrar-se propriamente no mérito do lançamento, é preciso apreciar se a peça fiscal,
aqui em voga, corretamente identificou o sujeito passivo da obrigação tributária.
Ocorre que a defesa, negando que a pessoa jurídica “Stone Comércio de Diamantes”,
identificada com sujeito passivo da obrigação tributária, tenha realizado as infrações
tributárias devidamente tipificadas no presente Auto de Infração. Ou seja, o
Contribuinte não assume que efetuou as remessas, ao exterior, nem que tenha recebido
também
do
exterior,
01/08/2002,
o
valor
de
U$
50.000,00,
objeto
da
REPRESENTAÇÃO FISCAL No 562/0 (fls.46/56).
Diante disso, formou-se uma questão preliminar relacionada com a legitimidade da
parte indicada no polo passivo da presente relação.
De plano, cabe ressaltar que o presente trabalho fiscal teve origem em investigações
anteriores da Polícia Federal e da Ministério Público Federal. Pelo que a Equipe
Especial de Fiscalização (Portaria SRF no 463/04), devidamente autorizada por decisão
judicial emitiu a Representação Fiscal no 562/05, descrevendo as operações em que a
pessoa jurídica “Stone Comércio de Comércio de Diamantes Ltda., CNPJ n°
01.319528/0001-90, sita à Rua Rio de Janeiro, 600, na cidade de Belo Horizonte/MG,
Fl. 532
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.256 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.004015/2007-73

aparece ora como remetente, ora como beneficiário ou administrada por “BEACON
HILL SERVICE CORPORATION – BHSC”.
Como se vê no TVF, a Fiscalização anotou que, das 23 (vinte e três) operações, nas
quais o contribuinte figura como beneficiário de divisas vindas do exterior, devidamente
indicadas nos demonstrativos anexos (fls. 33/37) à referida Representação Fiscal,
efetivamente, 22 (vinte e duas delas) foram contabilizadas, restando, apenas, uma
operação no valor de U$ 50.000,00, portanto o recebimento de valores dos seus clientes
compradores.
A própria defesa assumiu que a empresa exporta mercadorias (diamantes), sendo
comum, portanto, o recebimento de valores dos seus clientes compradores.
De outro lado, foram identificadas 5 (cinco) operações em que a empresa figurou como
remetente de remessas para o exterior.
Por sua vez, a autuada limitou-se, até agora, a negar a autoria das movimentações
bancárias. Contudo, desprovida da documentação correspondente as alegações não se
sustentam, uma vez que não são contestações objetivas, isto é, com comprovável hábil e
idônea, da data de ocorrência do fato gerador, do remetente original dos recursos
utilizados nas operações, da identidade dos beneficiários dos pagamentos por ela
ordenados ou das causas que deram origem às operações referidas. Desta forma, os
motivos, as razões e as provas constantes da peça impugnatória não são suficientes para
descaracterizar as apurações fiscais.
Ocorre que, por estar expressamente indicada no campo ORDER CUSTOMER ou
DETAIL PAYMENT, existem, nos autos, provas suficientes no sentido de ter a
“STONE COMERCIO DE DIAMANTES LTD”, CNPJ no 01.319.528/0001-90”,
efetuado as 5 (cinco) remessas indicadas pela Fiscalizando, enviando, assim, recursos ao
exterior, pela utilização da sub-conta “LOTION TRADING LTD, no310113”, mantida
ou administrada por “BEACON HILL SERVICE CORPORATION – BHSC”.
As referidas provas que o contribuinte foi tanto beneficiário como remente de recursos,
em operações bancárias internacionais são robustas e aptas torná-lo o real sujeito
passivo da obrigação tributária, decorrente das infrações tributárias descritas no presente
lançamento.
Depois, conquanto tenha o presente processo administrativo origem em investigações da
Polícia Federal e do Ministério Público Federal (conforme já abordado anteriormente), é
preciso destacar que as esferas penais e administrativas são independentes. À
Administração Tributária Federal, diante da prova inequívoca de uma infração
tributária, interessa constituir o seu crédito pelo lançamento, identificando o sujeito
passivo da correspondente obrigação tributária.
Quanto ao aspecto criminal, os fatos narrados, no TVF, já são de conhecimento do
Ministério Público Federal, a quem (como instituição permanente, essencial à função
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica) cabe promover,
privativamente, a ação penal pública, na forma da lei.
Por oportuno, transcreve-se abaixo alguns pontos da decisão judicial prolatada pelo
Juízo Federal da 2a Vara Criminal de Curitiba (fls. 229/232):
(...)
3. Foi constatado pelo Banco Central e pelo Ministério Público Federal a remessa de
quantias milionárias para o exterior através de contas CC5 mantidas m instituições
financeiras em Foz do Iguaçu.
4. Há suspeita fundada sobre licitude de boa parte dessas remessas, visto que, em
muitas, para se burlar a fiscalização do Banco Central, o titular do numerário não
depositava diretamente na conta CC5, assim agindo apenas através de interposta pessoa,
um “laranja”, que abria conta fraudulenta em uma instituição financeira, normalmente
também em Foz do Iguaçu.
Fl. 533
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.256 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.004015/2007-73

7. Ainda no decorrer das investigações, foi constatado, podendo ser citado como prova o
exame levado a cabo no laudo pericial de fls. 747-776 do referido inquérito, que boa
parte do numerário teve como destino contas mantidas na agência do Banestado em
Nova York.
8. Para descobrir-se o destino de tal numerário e possivelmente seus verdadeiros
titulares, foi decretada a quebra do sigilo bancário das movimentações bancárias
daquela agência., cf. decisões de fls. 805 a 808 e ainda 982-987 do referido inquérito. A
quebra de toda a movimentação bancárias mostrou-se necessária até para a separação
dos ativos lícitos dos ilícitos, visto que o mero fato da manutenção de conta no exterior
não é, por si só, crime. Saliente-se que, apesar da quebra global, os exames periciais
consubstanciados no laudo 675/02 detiveram-se apenas sobre as contas sobre as quais
recaiam maiores suspeitas por serem titularizadas por pessoas com documentos de
constituição registrados fora dos EUA, especialmente off-shores
(...)
Tais quebras abrangem contas mantidas por pessoas físicas, mas principalmente, por
off-shores, em diversas intuições financeiras norte-americanas, como Swiss Bank –
New York Chase – New York, MTB Bank, especialmente das contas e sub contas
mantidas pela empresa Beacon Hill Services no Chase de Nova York.
11. Releva destacar que algumas dessas intuições já estavam inclusive sob investigação
nos Estados Unidos. Tem este Juízo notícia, por exemplo, de que a empresa Beacon Hill
foi condenada nos Estados Unidos através de ação movida pela Procuradoria Distrital de
Manhattan por receber e transferir ilegalmente bilhões de dólares em transações off-
shores mantidas por casas de câmbio sul-americanas.
(www.manhattananda.org/whatsnew/press/2004-02-23.htm).

12. Por força dessas investigações, autoridades brasileiras receberam
das autoridades norte-americanas dados e documentos bancários relativos a várias
dessas investigações. As quebras foram efetuadas nos Estados Unidos segundo as regras
lá estabelecidas.

13. Ora, se é necessário descobrir o real titular do numerário remetido de
maneira fraudulenta para fora do país, bem como os responsáveis pela montagem do
esquema fraudulento, alguns em operação ainda no presente, é evidente a necessidade
de rastreamento do numerário, o que pode implicar na necessidade de novas quebras de
sigilo bancário e mesmo de contas mantidas em outras instituições financeiras.
(...)

15. Tal sistema paralelo seria controlado por “doleiras” e as transações por eles
realizadas manter-se-iam à margem de qualquer controle oficial, constituindo ambiente
propício à sonegação fiscal. Evasão de divisas e ainda lavagem de dinheiro;
(...)

22. Por outro lado, reiterando o já fundamentado na decisão de 20/04/2004 e
observando o requerido pela autoridade policial no ofício.

797/04-PF/FT/SR/DPRF/PR, autorizo desde logo e segundo juízo de
oportunidade da autoridade policial, o compartilhamento do material relativo ao
Merchants Bank com a Receita Federal e Coaf, para instituir as atividades especificas
destas instituições” (Grifou-se).
Conforme consta do Laudo Pericial Federal no 1258/04 (fls. 241/247), a empresa
BEACON HILL SERVICE CORPORATION – BSHC foi identificada como
intermediária de diversas ordens de pagamento. Sediada em Nova Iorque, Estados
Unidos da América, ela atuava como preposto bancário-financeiro de pessoas físicas ou
jurídicas, principalmente representadas por brasileiros, em agência do “JP Morgan
Chase Bank”, administrando contas ou sub-contas específicas, entre as quais a sub-
conta “LONTON TRADING LTD, no 310113”.
Fl. 534
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.256 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.004015/2007-73

A Promotoria Distrital de Nova Iorque disponibilizou dados sob a forma de mídias
eletrônicas e documentos contendo informações financeiras. Essas ordens de
pagamentos, especialmente da sub-conta “LOTION contas ou sub-contas específicas,
entre as quais a sub-conta “LONTON TRADING, no 310113”, eram operacionalizadas
pelo sistema, Chase Payments System (CPS – Sistema de Processamento de Ordens de
Pagamento existente no JP Morgan Chase Bank), que recepcionava normalmente ordens
ou mensagens do:
Fedwire (sistema financeiro operado pelo United States Federal Reserve System, que
atende as ordens eletrônicas primárias: as instituições financeiras têm suas reservas no
Federal Reserve Banl – Fed sensibilizadas em tempo real, por ocasião do processamento
da ordem de pagamento);
CHIPS (é o meio de compensação eletrônica de ordens de pagamento internacionais em
dólares americanos, utilizado por bancos que tenham agências nos Estados Unidos da
América);
E SWIFT (é um sistema de transmissão de mensagens eletrônicas codificadas,
relacionado à transferência internacional de fundos, sem, no entanto, liquidá-las ou
compensá-las: a efetivação depende da ação dos bancos envolvidos).
Os principais campos existentes nos registros das ordens de pagamento (em planilhas
eletrônicas) são:
NAMEI: número da “conta-mãe”;
TRN: número identificador da transação, gerado pelo sistema;
AMOUNT: valor da transação expresso em dólares norte-americanos;
ORDER CUSTOMER: cliente que determinou a ordem de pagamento (não constitui,
necessariamente, o remetente original);
DEBIT ID: número relacionado com o banco/conta debitada;
DEBIT NAME: nome relacionado com banco/conta debitada;
CREDIT ID: número relacionado ao banco/conta creditada;
CREDIT NAME: nome relacionado com o banco/conta creditada;
ACC PARTY: conta creditada;
ULT BENE: beneficiário final;
DETAIL PAYMENT: observações relativas à transação realizada (pode incluir agência
do banco creditado, remetente original, o beneficiário final e respectiva conta etc.);
BANK TO BANK: horário da transação e outras observações relativas à transação;
SENDER ID: identifica o debitado por código numérico. Se correntista do JP
MORGAN CHASE BANK apresenta o no de identificação da instituição na ABA
American Bankers Association). Em se tratando de banco fora dos E.U.A é apresentado
o seu código SWIFT;
CR CWIFT ID: código SWIFT do banco creditado, quando este não for estabelecido
nos E.U.A.
Após o exame e processamento dos dados constantes dos arquivos magnéticos, foi
consolidada a movimentação financeira, em dólares norte-americanos, realizada na sub-
conta LONTON TRADING LTD, no 310113, no período de 07/10/1997 a 30/12/2002.
Assim, conforme consta da Representação Fiscal no 562/05, que tem por base,
unicamente, uma fiel reprodução dos dados constantes dos referidos magnéticos, foram
identificadas algumas operações em que a empresa “Stone Comércio de Diamantes
Ltda., CNPJ no 01.319.528/0001-90” consta como beneficiária ou como remetente. O
que se deu pela utilização da dub-conta “LONTON TRADING LTD, no 310113”
mantida ou administrada por “BEACON HILL SERVICE CORPORATION- BHSC”,
Fl. 535
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.256 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.004015/2007-73

objeto das já citadas investigações por parte tanto da Polícia Federal como Ministério
Público Federal.
Cumpre, mais uma vez, ressaltar que das 23 (vinte e três) operações em que a empresa
foi beneficiária, 22 (vinte e duas) delas foram efetivamente contabilizadas.
Conquanto o Contribuinte alegue que não existem, nos autos, provas de que tenha ele
realizado ordens de pagamentos ou recebido o valor de U$ 50.000,00 (o único que não
foi contabilizado), essa não é a verdade que dimana dos autos, uma vez que (como se vê
das reproduções das citadas operações) a “STONE COMÉRCIO DE DIAMANTES
LTD” consta expressamente do campo, ORDER CUSTOMER ou ULT BENE, os quais
estão destinados, respectivamente, ao cliente que autoriza a ordem de pagamento e ao
beneficiário final.
Ademais, pelo que se observa da Representação Fiscal no 562/05, o Contribuinte está
identificado, em detalhes pela sua razão social, endereço e CNPJ. O que não é senão
fruto dos exames periciais realizados pela polícia Federal no material disponibilizado da
sub-conta LONTON TRADING LTD, no 310113. Esse trabalho pericial descreveu os
documentos de relevância para inquérito em questão; identificou seus titulares,
procuradores ou representantes; consolidou sua movimentação financeira (anualmente)
e identificou relacionamentos com outras pessoas físicas ou jurídicas nos termos da
solicitação.
Conforme consta da parte conclusiva do referido LAUDO no 1258/04 – INC, “os Peritos
segregaram e consolidaram as operações de transferências de recursos, tanto a débito
quanto a crédito, das contas e subcontas administradas pela Beacon Hill”.
O Contribuinte também alegou a nulidade do lançamento em relação ao Auto de
Infração do IRRF, aduzindo que houve bis in idem, ou seja, tributação em duplicidade,
sem autorização legal.
Tal questão, por tratar-se de mérito, foi devidamente apreciada mais adiante.
De plano, cumpre esclarecer que, quanto às hipóteses de nulidades previstas no Decreto
no 70.235, de 1972, art. 59, incisos I e II, essas não se encontram presentes, haja vista
que o presente lançamento, ao ser formalizado, o foi com obediência a todos os
requisitos legais inerentes à atividade de lançamento.
Enfim, não prosperam as preliminares arguidas pela defesa.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a fiscalização realizada na ora
Recorrente teve como fundamento investigações da Polícia Federal e o Ministério Público
Federal. Nesta investigação ficou caracterizado que a empresa autuada efetuou por diversas
vezes remessa de recursos ao exterior.
Tratam-se de provas lícitas produzidas com autorização judicial e cooperação
internacional. Ademais disso, as informações colhidas no referido procedimento foram
confirmadas em perícia.
Não há, portanto, qualquer nulidade que contamine o procedimento de
fiscalização, sendo dever da Recorrente produzir provas para infirmar a conduta que se lhe
imputa.

Bis in idem da tributação de IRRF e IRPJ sobre omissão de receitas

Alega a Recorrente que a cobrança do IRRF deve ser afastada, tendo em vista que
há uma duplicidade na cobrança do IRRF e IRPJ sobre a omissão de receitas. Afirma que o seu
Fl. 536
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.256 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.004015/2007-73

direito está amparado pelo art. 674 do RIR/99, in fine, que afastaria o IRRF para a aplicação de
normas especiais, notadamente o art. 40, da Lei no 9.430/96.
Entendo que não assiste razão à Recorrente.
Assim se diz, porque a cobrança de IRPJ sobre a omissão de receitas caracterizada
pela falta de escrituração dos pagamentos realizados pela Recorrente, nos termos do art. 40, da
Lei no 9.430/96 não incide sobre o mesmo fato jurídico tributário do IRRF.
É evidente que a presunção de omissão de receitas refere-se a riqueza da própria
Recorrente, pela qual deve-se apurar IRPJ, CSLL, PIS e Cofins. Por outro lado, os pagamentos a
beneficiários não identificados devem ser tributados exclusivamente na fonte, mas a riqueza
revelada pelo fato jurídico tributário não é da fonte pagadora, mas do próprio beneficiário.
Dessa forma, não se tratando do mesmo fato gerador, não há que se falar em bis in
idem ou bitributação.
E nem se argumente que o IRRF seria afastado pela parte final do art. 674, do
RIR/99, na parte em que dispõe: “ressalvado o disposto em normas especiais”, pois a norma do
art. 40 da Lei no 9.430/1995 não criou qualquer espécie de ressalva quanto à incidência do IRRF.
Dessa forma, não merece provimento o recurso nessa parte.

Alegada inaplicabilidade do art. 657 do RIR/99 às pessoas jurídicas optantes pelo lucro
presumido
Melhor sorte não assiste a Recorrente na sua alegação sobre a inaplicabilidade do
art. 657 do RIR/99 às pessoas optantes pelo lucro presumido.
Estabelece o referido enunciado prescritivo que:
art. 674. Está sujeito à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de
trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário
não identificado, ressalvado o disposto em normas especiais (Lei no 8.981, de 1995, art.
61).
Ora, a simples leitura do art. 674 do RIR/99 evidencia que todas as pessoas
jurídicas, independentemente do regime de tributação escolhido, estão sujeitas ao recolhimento
do IRRF quando efetuarem pagamento a beneficiário não identificado.
Dessa forma, não merece prevalecer a alegação do Recorrente.

Multa qualificada

Relativamente à multa qualificada, conforme exposto acima, entendo que o
acórdão no 1101-00.106 limitou-se a afastar a qualificação da multa na infração de omissão de
receita na falta de contabilização e oferecimento à tributação do valor de US$ 50,000.00.
A multa qualificada sobre os valores de IRRF não foi objeto de análise, porque na
ocasião entendeu-se pela aplicação da norma de decadência prevista no art. 150, §4o, do CTN.
Uma vez afastada a decadência, retornaram os autos para julgamento do IRRF e
da multa qualificada sobre ele incidente. Apesar de ser devido o IRRF pelas razões já expostas
acima, entendo que a multa qualificada sobre o IRRF deve ter a mesma sorte da multa
Fl. 537
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.256 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.004015/2007-73

qualificada sobre a omissão de rendimentos já afastada pelos acórdãos no 1101-00.106 e 9101-
004.770.
Isso porque não há no Termo de Verificação Fiscal a demonstração do intuito de
fraude, uma vez que a autoridade fiscal se limitou a fundamentar a qualificação da multa da
seguinte forma:

Verifica-se, portanto, que no caso em exame não há a inequívoca constatação do
dolo, elemento subjetivo dos tipos penais previstos nos art. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964.
Nesse sentido, veja-se a ementa do acórdão no 9101-004.497 representativo dos
julgados da CSRF.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1996
OMISSÃO DE RECEITA. DIVERGÊNCIA ENTRE VALORES DECLARADOS E
OS CONSTANTES DE NOTAS FISCAIS DISPONIBILIZADAS POR CLIENTES.
MULTA QUALIFICADA. IMPOSSIBILIDADE. AUTUAÇÃO INSUFICIENTE.
O auto de infração e/ou o Termo de Verificação Fiscal devem fazer constar as razões
para a qualificação da multa. Não subsiste a aplicação de multa qualificada quando os
documentos relativos à autuação não indicam expressamente o motivo para a
exasperação da penalidade.

Portanto, por não haver comprovação inequívoca do dolo, entendo que a multa de
ofício sobre os valores não recolhidos a título de IRRF deve ser reduzida para 75%.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar
de nulidade e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para afastar a multa qualificada sobre os
valores não recolhidos a título do IRRF.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 538
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.256 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.004015/2007-73

Fl. 539
DF CARF MF
Original